Tribunal: TCU
Processo: 045.542/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5769/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.542/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Pereira de Barros (XXX.407.021-XX); Antonio de Souza (XXX.827.311-XX); Arminda Teixeira Gomes da Silva (XXX.767.321-XX); Jose Fonseca dos Santos Filho (XXX.953.611-XX); Jose Humberto Soares Pereira (XXX.938.041-XX); Jose da Silva (XXX.409.911-XX); Jose de Freitas Ferreira da Silva (XXX.132.861-XX); Nadia de Fatima Lima da Silva (XXX.767.241-XX); Veronica Maria Santanna Sabino de Oliveira (XXX.800.774-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia - ME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.